Tribunal: TJES
Processo: 5001984-19.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001984-19.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WEDISSON MELO PAES

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por WEDISSON MELO PAES contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face do BANCO J. SAFRA S.A., visando à revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, notadamente quanto aos juros remuneratórios, capitalização de juros e cobranças de tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano; (ii) estabelecer a legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato; (iii) verificar a validade da capitalização de juros e o cumprimento do dever de informação contratual; (iv) determinar se há elementos suficientes nos autos para a configuração de litigância de má-fé ou abuso do direito de ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade quando os percentuais contratados se encontram dentro da média de mercado para o período, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

4. A capitalização mensal de juros é permitida em contratos firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no contrato firmado entre as partes, inclusive pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

5. A cobrança da Tarifa de Cadastro é legítima quando prevista expressamente no contrato, inexistindo relacionamento anterior com a instituição financeira e sendo inferior a 5% do valor financiado.

6. A tarifa de registro do contrato, quando relativa ao registro do gravame junto ao Detran e devidamente comprovada nos autos, constitui cobrança válida e não abusiva.

7. A pactuação da capitalização e a apresentação das taxas mensal e anual no contrato atendem ao dever de informação, sendo suficientes para permitir o conhecimento da forma de cálculo dos encargos contratuais pelo consumidor.

8. A configuração da litigância de má-fé ou do abuso do direito de ação exige elementos concretos e prova inequívoca da intenção dolosa ou culpa grave, o que não se verifica no presente caso, devendo eventual apuração se dar por meio de procedimento próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva quando compatível com a média de mercado à época da contratação.

É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

São legais as cobranças da Tarifa de Cadastro e da Tarifa de Registro de Contrato quando previstas no contrato e efetivamente prestado o serviço correspondente.

O dever de informação sobre a capitalização de juros é atendido pela exposição clara das taxas anual e mensal, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

A improcedência do pedido inicial, por si só, não configura litigância de má-fé, sendo necessária a apuração em incidente próprio com contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, § 1º; CC/2002, arts. 591 e 406; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.036; MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 596; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 24/09/2012; STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 27/06/2013; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 27/06/2017; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

1. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA E ABUSO DE DIREITO

O apelado, em suas contrarrazões (id 12823172), suscita preliminar de litigância predatória e abuso do direito de ação, alegando a propositura de múltiplas ações idênticas pelo mesmo patrono da parte autora, com petições padronizadas e teses genéricas. Argumenta que tal conduta sobrecarrega o Poder Judiciário, violando os deveres de probidade, boa-fé e economia processual.

Embora a conduta reiterada de ajuizamento de ações com padrões idênticos, especialmente no âmbito de ações revisionais de contratos bancários, seja uma preocupação legítima do Poder Judiciário, merecendo a devida apuração pelas instâncias competentes, tal questão não constitui matéria preliminar que obste o conhecimento ou o regular processamento do presente recurso de apelação. A análise de eventual litigância de má-fé ou abuso de direito por parte do patrono deve ser realizada em procedimento próprio, garantindo-se o devido contraditório e ampla defesa.

Assim, deixo de acolher a preliminar e remeto a análise da eventual litigância predatória para o final, quando da análise da conduta processual das partes e procuradores.

DO MÉRITO

Na origem, WEDISSON MELO PAES ajuizou esta Ação Revisional de Contrato de Financiamento em face de BANCO J. SAFRA S.A, objetivando a revisão de cláusulas contratuais que considera abusivas.

Após a regular instrução processual, o juízo
a quo
proferiu a sentença de id 12823163, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignado, o apelante interpôs este recurso de id 12823168, sustentando, em síntese, que: (1) deve ser aplicada a limitação de juros remuneratórios ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, por entender que o Judiciário reprime a vontade do legislador ao permitir juros abusivos; (2) a cobrança da Tarifa de Cadastro (R$ 790,00) e do Registro de Contrato (R$ 342,17) é ilegal, pois o contrato não foi claro quanto à sua cobrança, a tarifa de cadastro beneficia exclusivamente o Banco e não houve comprovação da efetiva prestação do serviço de registro; (3) há capitalização diária de juros, abusiva, uma vez que não está expressamente prevista, e a taxa anual não corresponde à simples multiplicação da taxa mensal, evidenciando a capitalização, que também decorreu da utilização da Tabela Price; (4) a ausência de percentual da taxa diária na cédula de crédito bancário impede o controle prévio do alcance dos encargos e configura abusividade e ofensa ao CDC.

Pois bem. De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para restabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

Isso posto, passo à análise individual das cobranças impugnadas pelo apelante.

- Da limitação da cobrança de juros em 12% (doze por cento) ao ano e da
capitalização diária de juros

No tocante à limitação de juros em 12% (doze por cento) ao ano, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não implica em ilegalidade, a qual somente existirá quando referido percentual
se encontrar flagrantemente acima da média praticada no mercado para a época
. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

[...] I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (STJ. REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Grifei).

Com essas premissas em mente e analisando o contrato de Id 10844154 e 10844153, verifico que a taxa de 1,18% (um vírgula dezoito por cento) ao mês, resultando em 15,12% (quinze vírgula doze por cento) ao ano, se

encontra dentro da média de mercado para o período (o contrato data de dezembro de 2019), tendo em vista que, conforme dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros à época perfazia 17,53% (dezessete vírgula oitenta cinquenta e oito por cento) ao ano, e a taxa média de juros ao mês era de 1,36% (um vírgula trinta e seis por cento)
1
,
não merecendo, portanto, qualquer reparo neste aspecto
.

Além disso, após a edição da Medida Provisória MP 1.963-17, de 2000, o c. STJ assentou entendimento, nos moldes do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), no sentido de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos bancários celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, ou seja, para a sua cobrança é necessário o prévio ajuste entre as partes contratantes. (REsp n. 973.827/RS, 2ª Seção, Rel. p/ acórdão Min. Isabel Gallotti, DJe 24/9/2012).

Nesse sentido, inclusive, foi editado o enunciado sumular nº 593/STJ, como o seguinte teor:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

No caso, a capitalização mensal se encontra pactuada expressamente na cláusula seis do contrato bancário firmado entre as partes, razão pela qual não há que se falar em abusividade, também não merecendo reparo a sentença nesse ponto.

Da Legalidade das Tarifas (Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato)

O apelante impugna a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato, alegando falta de clareza e não comprovação da efetiva prestação do serviço.

Da Tarifa de Cadastro

A Tarifa de Cadastro tem sua legalidade reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os requisitos da inexistência de relacionamento anterior com a instituição bancária e a pactuação expressa da tarifa de forma clara no contrato. Conforme entendimento pacificado no REsp 1.251.331-RS, é legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, que remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente".

No presente caso, o contrato (ID 28000943) prevê expressamente a Tarifa de Cadastro no valor de R$ 790,00. O valor financiado foi de R$ 44.839,00. A sentença corretamente apontou que R$ 790,00 corresponde a menos de 5% do valor financiado (R$ 2.241,95), não configurando abusividade. Além disso, o apelado demonstrou que a tarifa foi devidamente destacada na folha de rosto do contrato e consta no CET. O apelante não comprovou relacionamento anterior com o banco, tampouco a ausência de efetiva prestação do serviço.

Portanto, a cobrança da Tarifa de Cadastro é legal e não se reveste de abusividade no caso concreto.

Do Registro de Contrato

A tarifa de registro do contrato, referente ao registro do financiamento do veículo junto ao Detran-ES (Gravame) também teve sua validade reconhecida pelo STJ por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.578.553/SP (Tema 958), que definiu a tese 2.3. A tese ressalva a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva. A efetiva realização do serviço deve ser demonstrada pela instituição financeira.

No caso dos autos, a instituição financeira apelada anexou comprovante (ID 30811479) de que realizou o procedimento de registro do gravame junto ao órgão estadual de trânsito. As contrarrazões, inclusive, trazem o documento comprobatório do registro do gravame junto ao Detran, datado de 17/08/2023, com dados do financiamento, veículo e o número do gravame.

A cobrança de R$ 342,17 a título de Registro de Contrato está expressamente prevista no contrato. Sendo o serviço efetivamente prestado, e não havendo prova de onerosidade excessiva, a cobrança é legítima.

Da Capitalização de Juros e o Dever de Informação

O apelante alega a existência de capitalização diária de juros não expressamente prevista, decorrente da utilização da Tabela Price, e a violação do dever de informação.

A Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada como MP nº 2.170-36/2001, permitiu a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, por meio da Súmula 539, que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".

A pactuação expressa da capitalização de juros se dá quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal. No caso, o contrato em discussão (ID 28000943) apresenta taxa de juros de 1,18% ao mês e taxa de juros efetiva de 15,12% ao ano. A taxa anual de 15,12% é superior a doze vezes a taxa mensal de 1,18% (1,18% x 12 = 14,16%). Tal desproporção demonstra a pactuação da capitalização de juros.

A alegação de que a utilização da "Tabela Price" para calcular os juros seria abusiva não prospera. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a Tabela Price não implica, por si só, a prática de anatocismo (capitalização de juros sobre juros vencidos e não pagos), mas sim o cálculo de juros compostos, o que é permitido às instituições financeiras. A capitalização de juros diária encontra-se prevista no contrato (cláusula 6.I, ID 30811490-pg 8) e foi integrada ao valor da parcela mensal.

Quanto ao dever de informação, embora o apelante cite precedentes do STJ que ressaltam a necessidade de informações claras sobre a forma de capitalização dos juros, a previsão de taxas efetivas anual e mensal, com a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, é considerada suficiente para cumprir o dever de informação sobre a capitalização. A despeito de o contrato não mencionar expressamente a "capitalização diária" de forma destacada, a discrepância entre a taxa mensal e anual é o indicativo que a jurisprudência considera como suficiente para o cumprimento do dever de informação, possibilitando ao consumidor a ciência da capitalização.

Portanto, a capitalização de juros é legalmente admitida e foi devidamente pactuada no contrato, atendendo aos requisitos de informação.

Da Litigância de Má-fé e Abuso Processual

Embora as alegações do apelado sobre a conduta do patrono da parte autora, referente ao ajuizamento em massa de ações idênticas, sejam graves e mereçam a devida atenção das autoridades disciplinares e correicionais, não é possível, neste momento processual e sem a instauração de incidente próprio para apuração de má-fé, concluir pela existência de litigância de má-fé que justifique a condenação do patrono neste processo.

A despeito da forte argumentação e da citação de relevantes precedentes que tratam do "assédio processual" e da "litigância predatória", a análise da má-fé processual da parte ou de seu procurador deve ser feita com cautela e baseada em elementos concretos dos autos que demonstrem dolo ou culpa grave. No caso, a improcedência dos pedidos não implica, por si só, em litigância de má-fé.

Ante o exposto,
NEGO P
ROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, igualmente observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

D
es
. C
onvocado ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

1
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.